Tribunal: TJDFT
Processo: 0707268-95.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEIS. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE DE MENOR ACOMPANHADA DOS AVÓS. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. TEMA 1.417 DO STF. INAPLICABILIDADE. ORIGINALIDADE DO DOCUMENTO QUE NÃO IMPLICA SUFICIÊNCIA PARA EMBARQUE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO DEFENSIVA. INEXISTÊNCIA DE FORÇA VINCULANTE DE ACÓRDÃO DE OUTRO TRIBUNAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por menor absolutamente incapaz, representada por sua genitora, contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para conceder gratuidade de justiça, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais decorrentes de impedimento de embarque em transporte aéreo quando acompanhada dos avós. A Embargante sustenta omissão quanto à incidência do Tema 1.417 do STF, contradição entre o reconhecimento da originalidade dos documentos e a conclusão pela insuficiência documental, omissão quanto à ausência de impugnação específica da ré e quanto à valoração de prova emprestada consistente em acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais sobre o mesmo evento fático.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso ao deixar de se manifestar sobre a incidência do Tema 1.417 do Supremo Tribunal Federal e eventual suspensão do processo; (ii) estabelecer se há contradição interna entre o reconhecimento da originalidade da documentação apresentada e a conclusão pela sua insuficiência para autorizar o embarque da menor; (iii) determinar se houve omissão ou obscuridade quanto à alegada inovação defensiva e à ausência de impugnação específica na contestação; e (iv) verificar se o acórdão deixou de valorar prova emprestada consistente em precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais relativo ao mesmo evento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema 1.417 do STF trata da responsabilidade civil decorrente de atraso de voo ou impedimento injustificado de embarque de passageiro com bilhete válido, hipótese diversa da situação dos autos, em que a recusa decorre da verificação da suficiência da documentação exigida para embarque de menor, conforme normas de segurança da aviação civil, inexistindo identidade material que justifique a suspensão do processo.
4. A afirmação de que a documentação apresentada era original não implica, logicamente, sua suficiência para o embarque de menor desacompanhado dos pais, pois a originalidade constitui atributo físico do documento, enquanto a suficiência depende da conformidade com as exigências normativas de identificação e comprovação de vínculo, inexistindo contradição interna no acórdão.
5. A análise da adequação documental decorre da apreciação do conjunto probatório e do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado, não configurando inovação defensiva o reconhecimento judicial de insuficiência documental, especialmente em contexto de responsabilidade objetiva do fornecedor com possibilidade de exclusão por culpa exclusiva do consumidor.
6. A decisão proferida por tribunal estadual diverso em processo envolvendo terceiros não possui força vinculante nem configura prova determinante, cabendo ao julgador formar seu convencimento a partir do conjunto probatório próprio dos autos, especialmente quando a situação analisada envolve exigências específicas para transporte aéreo de menor.
7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A recusa de embarque fundada na verificação da suficiência documental exigida para transporte aéreo de menor não se confunde com as hipóteses de impedimento injustificado de embarque discutidas no Tema 1.417 do STF.”; “2. A originalidade de documento não implica, por si só, sua suficiência para fins de embarque de menor, cuja documentação deve atender às exigências normativas específicas de segurança e identificação.”; “3. A valoração da suficiência documental pode resultar da análise do conjunto probatório dos autos, sem que isso configure inovação defensiva quando a empresa aérea nega falha na prestação do serviço.”; “4. Decisões judiciais proferidas por outros tribunais em processos distintos não vinculam o órgão julgador nem substituem a análise autônoma do acervo probatório do caso concreto.”.
___
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX; CPC, arts. 6o, 9o, 10, 336, 341, 489, §1o, IV, 494, I, e 1.022; CDC, art. 14, §3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.560.244, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/03/2026.